Tribunal: TJMT
Processo: 1053497-57.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053497-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA - CPF: 998.127.461-53 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), TERMOCALHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CNPJ: 38.419.006/0001-70 (RECORRIDO), Kássia Patrícia de Abreu Antônio (RECORRIDO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), DARCI ANTONIO - CPF: 643.553.739-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1053497-57.2022.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante(s):
KÁSSIA PATRÍCIA DE ABREU ANTÔNIO.

Embargada:
RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que conheceu e deu negou provimento ao recurso interposto pela reclamada. A embargante alega omissão na análise de documentos que comprovariam a ausência de haveres, bens ou ativos partilhados no encerramento da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém omissão capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verifica qualquer vício no julgado, considerando que a decisão embargada analisou adequadamente os fundamentos apresentados, destacando a existência de cláusulas no distrato social que evidenciam a partilha de haveres entre os sócios.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A juntada de documentos na fase recursal só é admitida nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei nº 9.099/95, conforme a Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

A juntada de documentos na fase recursal somente é admissível nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 33 e 48; CPC, arts. 373, I, 435, 517 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Kássia Patrícia de Abreu Antônio
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamada.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração com o objetivo de sanar suposta omissão na decisão proferida. Sustenta que os documentos nos autos comprovam a ausência de haveres, bens ou ativos partilhados entre os sócios no momento do encerramento da empresa
.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 256279170, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Quanto a alegação de inexistência de bens e ativos partilhados entre os sócios com o encerramento da empresa, não merece prosperar, tendo em vista que a
Cláusula Segunda
do Distrato Social preleciona:
Procedida a liquidação da sociedade,
o(s) sócio(s) recebe(m) neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas
.
(id. 241086791 - grifei)

Ademais, consoante
Cláusula Quinta
do contrato de constituição da empresa (id. 241086790), vê-se que as quotas do sócio
Darci Antonio
equivalem a
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
e da sócia
Kassia Patricia de Abreu Antonio
correspondem a
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, totalizando a quantia de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

(...)
.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Importante salientar que
a reclamada anexou documentos aos autos somente em sede de embargos de declaração, opostos contra a sentença, e no recurso inominado, embora, nos termos do art. 373, I, do CPC, devessem ter sido apresentados em sede de contestação.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal apenas nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do CPC, e do art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025